Tribunal: TJSP
Processo: 1007012-78.2025.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
Omissões e contradições quanto às particularidades do contrato de financiamento.
II. Questão em Discussão:
Verificar a existência de omissões alegadas.
III. Razões de Decidir:
Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Taxa média de mercado considerada como parâmetro para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame:
Omissões e contradições quanto às particularidades do contrato de financiamento.
II. Questão em Discussão:
Verificar a existência de omissões alegadas.
III. Razões de Decidir:
Análise adequada das questões submetidas a julgamento. Taxa média de mercado considerada como parâmetro para avaliar a abusividade dos juros. Ausência de omissão ou contradição. Limitação dos juros foi fundamentada na necessidade de intervenção judicial ponderada, sem desconsiderar os fatores específicos do caso.
IV. Dispositivo:
Embargos de declaração rejeitados.